Tribunal: TJSP
Processo: 2014970-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pretensão de arresto acautelatório dos bens dos recorridos. Não acolhimento. Medida precipitada. Realizada uma única tentativa de citação no endereço fornecido na petição inicial. Necessidade de empreender outros meios de localização dos executados. Indeferimento mantido.

RECURSO DESPROVIDO.